Tribunal: TJES
Processo: 5000342-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
CUSTAS PROCESSUAIS
–
ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS – NATUREZA JURÍDICA DE TAXA JUDICIÁRIA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO
.

1 –

Determinou a Vice-Presidência desta Corte o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema
Repetitivo

2
02.

2 –

O

Superior
Tribunal
de Justiça
pacificara o entendimento

no sentido de que,
por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas
efetivamente estatais, cuja natureza é
de taxa judiciária
, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

3
–
Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado para
dar
parcial provimento ao recurso
de Município de Vitória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação, para dar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5000342-88.2019.8.08.0024

R
ECTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO
: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Sodalício, relativamente ao acórdão

(
id. 1642864
)
proferid
o
p
or esta 4ª Câmara Cível que,
à unanimidade
,
negou

provimento ao apelo
.

Ao que se depreende, o Juízo
a quo,
ao julgar
parcialmente procedente a demanda,
reduzindo
a multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, condenou o município ao pagamento de custas processuais
.

O
aludi
do
acórdão

mantivera,
portanto,

dit
o entendimento
e, especificamente em relação às
custas,
assentara que

a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma
.

Ato contínuo, o
apela
nte
interpôs recurso especial, aduzindo

que a Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos sem fazer distinção da esfera federal, estadual ou municipal, destacando apenas
que,
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
.

Em exame de admissibilidade do recurso pela Vice-Presidência, determinou-se a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pel
o Tribunal da Cidadania
no julgamento do RE
sp

1.107.543/SP
(Tema
Repetitivo
202
).

Pois bem.

Verifica-se que
a
o
proferir o
acórdão
impugnado, este órgão fracionário
adot
ara
o entendimento de que
a
Lei Estadual
nº
9.974/2013 não isenta os Municípios do pagamento de custas. Confira-se
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO - EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL 9974/2013 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEVIDOS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA.

1. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

2. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas.

3. A Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados e, por ser matéria de ordem constitucional, não cabe reforma da decisão com base em paradigma do STJ, de onde se pode, inclusive, extrair diversos precedentes, posteriores ao acórdão paradigma, contrários a concessão de isenção heterônoma de custas.

4. É firme o entendimento no sentido de que, havendo incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, sua interposição acarreta a condenação na verba honorária.

5. Uma vez que os honorários de sucumbência foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistem razões para modificação.

6. Sentença mantida.

Todavia, n
o julgamento do
Tema
Repetitivo
202
,
o

Superior
Tribunal
de Justiça
pacificara o entendimento

no sentido de que,
por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas
efetivamente estatais, cuja natureza é
de taxa judiciária
, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes:
AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;
REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008).

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.

Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Desse modo, diante do car
áter vinculante do pronunciamento do
Tribunal da Cidadania
(art. 927 do CPC), impõe-se o exercício juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Assim, merece
ser revisto o posicionamento,
a fim de

que seja
declarada a isenção do Município de Vitória quanto ao pagamento d
as

custas efetivamente estatais
.

C
onsiderando que o parágrafo único, do art. 39, da
Lei de Execuções Fiscais, dispõe que a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, deverá, então, apenas promover o ressarcimento, na proporção da sua sucumbência, das despesas pagas pela apelada.

De conseguinte
, exer
ço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para,
em observância à tese fixada pelo
STJ
no julgamento do
Tema
Repetitivo

2
02
,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
a fim de

excluir
a
condenação
do Município de Vitória ao pagamento de
custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica
é
de taxa judiciária,
devendo, entretanto, o ente público ressarcir as custas pagas pela apelada, na proporção da sua sucumbência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para exercer juízo positivo de retratação e dar parcial provimento ao recurso.